Tribunal: TCU
Processo: 017.983/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação total das despesas relativas a convênio firmado a fim de apoiar a realização de evento, com análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa ao Convênio 224/2009 (Siconv 703351/2009), firmado pelo Ministério do Turismo com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, a fim de apoiar a realização de evento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luiz Humberto de Oliveira Guimarães e da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir indicada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde a data especificada até a data do pagamento, com abatimento da quantia já ressarcida, nos termos da legislação vigente, abatendo-se a quantia já ressarcida: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 1.050.000,00 30/6/2009 D 16.036,48 18/3/2013 C 9.3. aplicar multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) à Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura e de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) a Luiz Humberto de Oliveira Guimarães, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.